Tribunal: TJDFT
Processo: 0743277-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743277-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL MARTINS DINIZ AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ana Flávia dos Santos Costa, em favor de LUCAS DANIEL MARTINS DINIZ, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, na sentença, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e não na norma legal. Alega a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade do regime inicial aplicado na sentença proferida em 09/10/2024, no caso o regime semiaberto, afirmando tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, sem condenação e inquéritos anteriores, tem residência fixa e profissão definida como operador de empilhadeira, além de que respondeu a apenas um processo criminal. Sustenta que a sentença equivocou-se no estabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada é inferior a 04 anos e o paciente não é reincidente, devendo ser observado o regime aberto. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, e caso assim não se entenda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Em 10/10/2024, às 00h10, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. É o breve relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. Segundo consta nos autos originários, o paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13 e 147, ambos do CP) em contexto de violência doméstica contra mulher, sendo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 29/07/2024 e a sentença negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Pois bem. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Eis o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente: “(...) Inicialmente, destaco que o juízo de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fez consignar que “Os fatos apresentam gravidade concreta, o que levou inclusive a autoridade policial representar pela prisão preventiva, assim como também o fez o Ministério Público neste ato. No feito 0717032-47.2024.8.07.0007 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, há 10 dias - 19/07/2024 - tendo sido o ora custodiado intimado. Naqueles autos, o autuado teria ameaçado de morte a vítima, sua filha e sua mãe, em contexto que revela a credibilidade das ameaças de morte que foram proferidas. O autuado nos dias seguintes teria descumprido a medida protetiva várias vezes mandando mensagens através de pix para a vítima. Nos presentes autos, não há o descumprimento da medida protetiva porque a vítima teria concordado em se encontrar com o autuado, embora não se saiba se tal concordância foi de livre e espontânea vontade ou porque já estava amedrontada com as mensagens enviadas pelo autuado. De todo modo, durante o encontro, no lago paranoá, o autuado agrediu a vítima e consta no depoimento dela que novamente o autuado a teria ameaçado de morte, inclusive dizendo que iria afogá-la no lago paranoá. A vítima teve que se aproveitar de um momento de descuido do autuado para se evadir, buscar abrigo em um comércio, e os atendentes deste local chamaram a polícia, porque o autuado havia ficado inclusive com o celular da vítima, impedindo que ela pudesse pedir ajuda. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” No atual estágio do processo, as razões fáticas e jurídicas utilizadas para a conversão da prisão, permanecem íntegras. Nesta data, após a oitiva da vítima ela, novamente, confirmou o contexto pretérito de ameaças do réu veiculadas à sua filha e sua mãe e, sucessivamente, narrou o fato em apuração. Disse, no mais, que sente medo com eventual soltura do acusado. Neste panorama, verifica-se que o réu reúne predicados de ser pessoa insubordinada aos comandos judiciais, pois, em contexto anterior, mesmo proibido contatou a vítima por outros meios, convencendo-a, inclusive, de encontrar consigo. A vítima, inclusive, relatou que apenas aceitou encontrar-se com o réu porque receava que ele fizesse alguma coisa com seus familiares próximos. Há, portanto, razões sólidas para crer que a liberdade do réu coloca em elevado risco a incolumidade física e psíquica da vítima, o que é corroborado inclusive pelo questionário de risco que instrui o auto de prisão em flagrante. Não vislumbro, no mais, qualquer excesso de prazo conducente à soltura do acusado, pois nesta data encerrou-se a instrução e o tempo de prisão até então cumprido não alcança o quantum mínimo das penas dos crimes que lhe são atribuídos. Por tudo que foi exposto, mantenho o réu preso preventivamente, na forma do art. 312 e 313, III do Código de Processo Penal.” Conforme art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a manutenção da prisão do acusado, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, tanto é que foi condenado pelos crimes que cometera (estando pendente a análise dos embargos de declaração opostos em 09/10/2024, logo após a sentença). Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado a quo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão tendo em vista que há “razões sólidas para crer que a liberdade do réu coloca em elevado risco a incolumidade física e psíquica da vítima, o que é corroborado inclusive pelo questionário de risco que instrui o auto de prisão em flagrante.” Ademais, no caso, a manutenção da prisão cautelar encontra-se motivada na gravidade concreta dos fatos, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão acima que manteve a preventiva, principalmente nas ameaças que o réu direcionou à vítima e seus parentes, inclusive de retirar a vida da mulher. De acordo com o que consta dos autos, verifica-se que, realmente, pelo menos o requisito da ordem pública resta preenchido (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves, justamente pelo modo como cometidas as infrações. No mais, embora a alínea c do §2o do artigo 33 do Código Penal estabeleça o regime inicial aberto para os crimes com pena inferior a 04 anos, o §3o do mesmo artigo estabelece que o regime inicial deve observar os critérios do artigo 59 do mesmo Codex. Neste aspecto, a sentença ao estabelecer a pena do réu, considerou desfavoráveis 03 vetores do art. 59 do CP, quais sejam: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, estabelecendo assim o regime semiaberto ao condenado. Nos termos do “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade”. Portanto, embora o paciente não seja reincidente e a pena tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 59 c/c o art. 33, §2o, c, do Código Penal, o regime pode ser o semiaberto ou o aberto, conforme análise do caso concreto, uma vez que a própria norma não é incisiva no estabelecimento do regime de cumprimento de pena ao incluir o verbo “poderá” e não “deverá”. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IGUAL A QUATRO ANOS E ACUSADO PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante expressamente previsto no art. 33, §3o, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 2. No caso, *nada obstante o sentenciado seja primário e a pena privativa de liberdade fixada igual a 4 anos, a valoração negativa, na pena base, de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autoriza a determinação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena*, que não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, bastando a adequação do estabelecimento penal, de competência do Juízo das Execuções Penais. 3. Ordem conhecida e denegada. (*Acórdão 1927353*, 07324816620248070000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 5/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) No mais, não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta, não apenas colocou a vítima e sua família em risco, mas toda a ordem pública. Não há cautelar diferente da prisão capaz de resguardar de forma eficaz a tranquilidade e, consequentemente, a ordem pública. Destarte, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Ressalte-se, que ainda que se diga que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, deve-se manter o entendimento pela prisão. Isso porque o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1707711, 07159910320238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal, razão pela qual não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se demonstrou qualquer alteração da situação fática que o levou à custódia cautelar, não se exigindo que a sentença fundamente de forma exaustiva a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão anterior, que decretou a prisão, está devidamente fundamentada e as situações que levaram à prisão se mantém inalteradas, sendo o regime semiaberto compatível com a prisão cautelar ora mantida. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado nas sanções do art. 155, §4o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em regime semiaberto, com vistas à revogação da prisão preventiva e à imediata soltura do sentenciado - garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade. 2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Exigências legais analisadas de forma exauriente no processo originário, tendo resultado em solução condenatória. 3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que a anterior decisão esteja devidamente fundamentada e não tenha havido alteração de circunstância fático-processual favorável ao acusado. 3.1. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. 4. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. 5. O excesso de prazo está relacionado à demora na formação da culpa, de modo que, encerrada a instrução processual e proferida sentença condenatória, revela-se infundada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52/STJ. 6. Expedida a carta de guia provisória, o Juízo da Execução será o responsável por compatibilizar e adequar o cumprimento da reprimenda ao regime imposto na sentença, analisando eventuais benefícios a que faz jus o paciente. Impossibilidade de análise do pleito de progressão de regime na via estreita, sob pena de indesejada supressão de instância. 7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1927552, 07350868220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância